Tribunal: TJES
Processo: 5007750-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007750-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE SALES OMAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE SERVIDOR. AMEAÇAS E INTIMIDAÇÃO A AGENTES PENAIS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que homologou o PAD nº 018/2025 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, em razão da recusa em cumprir ordens de servidores penitenciários durante procedimento de remanejamento interno, acompanhada de ameaças, intimidações e resistência ativa. O agravante requereu o afastamento da falta grave por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, sua desclassificação para falta média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa do apenado em cumprir ordens dos servidores penitenciários, acompanhada de ameaças e intimidações, caracteriza falta grave prevista na Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais penais e os elementos produzidos no PAD demonstram que o apenado recusou reiteradamente cumprir ordens legítimas dos servidores, proferiu ameaças, utilizou palavras de baixo calão e participou de resistência coletiva ao procedimento de transferência interna.

4. A palavra dos servidores penitenciários possui presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo prova apta a infirmar os relatos apresentados.

5. A alegação de que a recusa decorreu de temor por sua integridade física não encontra respaldo probatório suficiente para afastar a tipicidade disciplinar da conduta.

6. A conduta praticada viola o dever de obediência ao servidor e de respeito às pessoas com quem o apenado deve relacionar-se no ambiente prisional, previsto no art. 39, II, da Lei de Execução Penal.

7. O descumprimento desses deveres enquadra-se na hipótese de falta grave prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

8. A resistência ativa, as ameaças direcionadas aos agentes penitenciários, a tentativa de intimidação mediante referência à atuação de facção criminosa e a necessidade de emprego de força física e agentes químicos revelam elevada gravidade concreta da infração disciplinar.

9. A intensidade da conduta e sua repercussão sobre a ordem e a segurança do estabelecimento prisional afastam a possibilidade de desclassificação para falta de natureza média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa reiterada de apenado em cumprir ordem legítima de servidor penitenciário, acompanhada de ameaças e intimidações, caracteriza falta grave prevista nos arts. 39, II, e 50, VI, da Lei de Execução Penal.

2. Os depoimentos coerentes e convergentes de policiais penais constituem prova idônea para o reconhecimento de falta disciplinar grave, diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

3. A alegação de temor pela integridade física não afasta a configuração da falta grave quando desacompanhada de elementos probatórios capazes de justificar a desobediência.

4. A resistência ativa coletiva, associada a ameaças e intimidações contra agentes penitenciários, impede a desclassificação da infração para falta disciplinar de natureza média.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II, e 50, VI; Portaria nº 332-S/SEJUS, art. 49, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 671.045/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007750-61.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE SALES OMAR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
MARCOS ALEXANDRE SALESOMAR
contra a r. Decisão de mov. 71.1 do processo 0021870-70.2018.8.08.0035 acostada ao ID 20033304, que reconheceu a falta grave cometida pelo agravante, a qual foi apurada no PAD nº 018/2025.

Em suas razões, ao mov. 84.1 (ID 19399095), a defesa sustenta que
(i)
deve-se reformar a decisão que homologou o PAD nº 018/2025, não homologando a falta disciplinar apurada, por atipicidade da conduta; subsidiariamente:
(ii)
é devida a desclassificação para falta média, nos termos do art. 49, inciso XVII da Portaria 332-S/Sejus.

Contrarrazões, ao mov. 96.1 (ID 19399095), pelo
des
provimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 99.1 do ID 19399095).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19508401, pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou faltas apuradas no PAD nº 018/2025,
caracterizadas como de natureza grave
, conforme o art. 50, VI, da LEP.

Nesse sentido, extraio trecho da transcrição (fl. 02, ID 19797929):

“[...] Faço constar que por volta das 15h em procedimento de subida dos internos da triagem/inclusão para as galerias os internos de nomes: VICTOR LIMA MARTINS, MARCOS ALEXANDRE SALES OMAR, BRUNO RIBEIRO SOARES, CAIO ADRIAN NEVES DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS, TRIAGEM 03 se recusaram a acatar as ordens dos servidores ali presente dizendo que eram internos da facção PCC que se o rim se fosse para galeria Delta, em uma clara tentativa de separação de galerias por facção. Foi verbalizado por diversas vezes para que os internos permanecessem em procedimento no fundo da cela, sentado e de frente para o fundo da cela haja visto que os mesmos estavam no fundo da cela exaltados dizendo que não iriam subir, gesticulando de forma agressiva, com palavras de baixo calão e realizando ameaças caso algum servidor entrasse na cela para conduzi-los até a galeria Eco. Diante dos fatos foi necessário a utilização de spray de pimenta para conter os ânimos e quebrar a resistência fazendo com que os internos sentassem no fundo da cela. Mesmo após a utilização do material químico os internos continuavam a se recusar a sair da cela onde foi necessário entrar na cela e algemar os internos que mesmo algemados continuavam a realizar agressão verbais contra os servidores. Foi necessário entrar na cela e retirar os internos colocando os mesmos sentados no corredor da galeria, foi realizada a verbalização mais uma vez, onde não foi acatado a determinação e os internos continuavam insistindo em não subir, dizendo que eram presos de facção, que eles iriam cobrar na rua, tentando intimidar os servidores e realizando ameaças. Neste momento foi necessário mais uma vez a utilização de spray de pimenta para cessar a agressão e quebrar a resistência. Após a referida intervenção os internos foram conduzidos para a Galeria Echo, cela 01.”

Inicialmente, a defesa argumenta que a conduta não deve ser considerada falta grave, porquanto o apenado, ao se insurgir contra o remanejamento para as galerias, agiu sob o influxo de irresistível temor por sua integridade física e psíquica, visto ter recebido notícias de que ocorria uma contenda violenta na galeria de destino, justificando-se a sua rebeldia como mero instinto de autopreservação.

No caso, verifico que existem provas da materialidade da conduta de descumprir ordem dos servidores. O depoimento do Agente Penitenciário nos autos do PAD nº 018/2025 e a transcrição narra o ocorrido citando que o agravante inequivocamente afrontou à disciplina e à ordem do sistema carcerário, proferindo palavras de baixo calão e fazendo ameaças aos servidores

Vejamos a fundamentação da magistrada de primeiro grau na decisão (ID 20033304):

“[...] A jurisprudência pátria tem o entendimento consolidado acerca da credibilidade da palavra dos servidores da Unidade Prisional para o reconhecimento da prática de falta grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. O STJ admite o depoimento como prova idônea, in verbis:

“Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 562.216/SP, j. 26/05/ 2020).”

Sendo assim, com base nos depoimentos prestados pelos servidores da UP, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, VI c/c art. 39, II da LEP. [...]“

O testemunho do policial penal nos autos do PAD (fls. 05/06, ID 19797929) retrata as mesmas circunstâncias:

“O declarante informa QUE; Por volta das 15h em procedimento de subida dos internos da triagem/inclusão para as galerias os internos de nomes: VICTOR LIMA MARTINS, MARCOS ALEXANDRE SALES OMAR, BRUNO RIBEIRO SOARES, CAIO ADRIAN NEVES DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS, TRIAGEM 03 se recusaram a acatar as ordens dos servidores ali presente dizendo que eram internos da facção PCC que que só irim se fosse para galeria Delta, em uma clara tentativa de separação de galerias por facção. Foi verbalizado por diversas vezes para que os internos permanecessem em procedimento no fundo da cela, sentado e de frente para o fundo da cela haja visto que os mesmos estavam no fundo da cela exaltados dizendo que não iriam subir, gesticulando de forma agressiva, com palavras de baixo calão e realizando ameaças caso algum servidor entrasse na cela para conduzi-los até a galeria Eco. Diante dos fatos foi necessário a utilização de spray de pimenta para conter os ânimos e quebrar a resistência fazendo com que os internos sentassem no fundo da cela. Mesmo após a utilização do material químico os internos continuavam a se recusar a sair da cela onde foi necessário entrar na cela e algemar os internos que mesmo algemados continuavam a realizar agressão verbais contra os servidores. Foi necessário entrar na cela e retirar os internos colocando os mesmos sentados no corredor da galeria, foi realizado a verbalização mais uma vez, onde não foi acatado a determinação e os internos continuavam insistindo em não subir, dizendo que eram presos de facção, que eles iriam cobrar na rua, tentando intimidar os servidores e realizando ameaças. Neste momento foi necessário mais uma vez a utilização de spray de pimenta para cessar a agressão e quebrar a resistência. Após a referida intervenção os internos foram conduzidos para a Galeria Echo, cela 01; .[...]”
(PP João Batista Pereira Junior)

Portanto, constata-se que o agravante violou os deveres impostos nos inciso II do art. 39 da Lei de Execução Penal, consistentes em “
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”, o que constitui falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, de modo que não prospera a tese absolutória.

Nesse sentido, o relato dos policiais penais esclareceram os fatos, não sendo demonstrado qualquer intenção deles em prejudicar o agravante, razão pela qual deve ser dada credibilidade à palavra dos policiais, que dota de fé pública.

O STJ já decidiu casos semelhantes, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE/USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a conduta do sentenciado amolda-se à previsão contida no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984, que estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave a posse/uso de aparelho celular. 2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a posse/uso de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como chip, carregador ou bateria, constitui falta grave, sendo prescindível a realização de perícia no aparelho telefônico ou seus acessórios com a finalidade de se atestar sua funcionalidade. 3. R
egistre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
.
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral
( HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 4. A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg no HC nº 671045/GO 2021/0170027-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
J.
15.06.2021) –
destaquei

Dessa forma, entendo que foi devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 018/2025, uma vez que desrespeitou ordem de servidor, conduta esta que enseja a aplicação do art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.

Por fim, o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para falta de natureza média é manifestamente incabível, visto que conduta imputada a Marcos Alexandre revestiu-se de altíssima gravidade concreta, porquanto a resistência ativa e em bloco, as ameaças de agressão física intramuros, o desacato proferido com termos de baixo calão e a intimidação direcionada à vida privada dos agentes penais (
"cobrar na rua"
) exigiram, para além da persuasão verbal, a mobilização de força física e o emprego de técnicas de intervenção química violenta, amoldando-se a conduta à hipótese de falta grave descrita no art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da Lei de Execução Penal.

Com efeito, a manutenção da ordem e da segurança dentro dos estabelecimentos prisionais exige que tais atos sejam tratados com o rigor previsto em lei, sendo a conduta em tela incompatível com qualquer classificação mais branda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.